Tribunal: TJSP
Processo: 1032930-40.2021.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
ção de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 32 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo. Precedentes.

Pecúlio por morte. Valor devido a título de pecúlio é incontroverso. Do valor total do pecúlio foram descontados valores relativos a diárias do benefício pagas indevidamente ao participante, após a data de seu falecimento. Tais descontos, portanto, são devidos.

Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032930-40.2021.8.26.0577; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2024; Data de Registro: 09/05/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

São José dos Campos

Órgão julgador:

26a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/05/2024

Data de publicação:

09/05/2024

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional da base de cálculo da suplementação de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 32 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo.

Ementa:
Previdência Privada. Ação revisional da base de cálculo da suplementação de pensão por morte. Sentença de improcedência. Apelo da autora.

Cálculo inicial da suplementação da pensão que deverá observar o art. 32 do Regulamento da Petros, incidindo o percentual da suplementação da pensão sobre o valor da suplementação da aposentadoria que o participante receberia caso fosse vivo. Precedentes.

Pecúlio por morte. Valor devido a título de pecúlio é incontroverso. Do valor total do pecúlio foram descontados valores relativos a diárias do benefício pagas indevidamente ao participante, após a data de seu falecimento. Tais descontos, portanto, são devidos.

Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente.

Recurso parcialmente provido.